Tribunal: STF
Processo: AR 2796
Classe: AR
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de ação rescisória fundada no artigo 966, VIII, e § 2º, II, do CPC/2015, em que se pretende a desconstituição da decisão proferida pelo Min. EDSON FACHIN, nos autos do ARE 1.248.410, transitado em julgado em 2/4/2020, a qual possui o seguinte teor:
    “Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná.
    Examinando os autos, verifica-se que o agravo é intempestivo.
    Com efeito, a decisão agravada foi divulgada em 3.3.2016 e publicada no Diário Oficial Eletrônico em 4.5.2016 (eDOC 3, p. 266).
    Entretanto, a petição recursal do Estado do Paraná foi protocolada no Tribunal a quo apenas em 1.6.2016, após o termo final para a interposição do recurso - considerado o prazo em dobro aplicável à Fazenda Pública -, ocorrido em 24.5.2016, visto que ainda aplicável à sistemática do recurso em exame o revogado CPC/1973.
    Ante o exposto, não conheço do agravo, nos termos do artigo 21, §1º, do RISTF.”
    O autor narra que, na origem, trata-se de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Paraná visando condenar o Estado do Paraná a repassar ao Fundo Estadual de Saúde suposta diferença existente na aplicação mínima de recursos em saúde no ano de 2009, tema, aliás, objeto de repercussão geral reconhecida – Tema 818.
    Afirma que “o juízo de 1º grau julgou procedente o pedido e o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, em sede de embargos infringentes, manteve a sentença para que o Estado do Paraná efetue ‘o repasse do remanescente orçamentário de 2009 ao Fundo Estadual da Saúde, no importe de R$ 531.088.658,39 (quinhentos e trinta e um milhões, oitenta e oito mil, seiscentos e cinquenta e oito reais e trinta e nove centavos), acrescido de juros e correção monetária pela variação da taxa de juro aplicada à poupança, nos termos da disposição contida no artigo 1°-F da Lei n. 9.494/97, desde a data em que deveria ter ocorrido o repasse dos recursos, para o financiamento de ações e serviços de saúde pública’.”
    Sustenta que “a decisão rescindenda admitiu como certo que a inadmissão do recurso extraordinário 'foi divulgada em 3.3.2016' e, por essa razão, seria 'ainda aplicável à sistemática do recurso em exame o revogado CPC/1973'. Tal equívoco levou à errônea declaração de intempestividade do agravo, pressupondo que ele devia ter sido interposto no prazo de 20 dias corridos, conforme regência do CPC de 1973".
    Aduz que “uma simples passada de olhos na página referida na própria decisão rescindenda leva à constatação do erro de fato, pois lá está certificado que a divulgação ocorreu em 03 de MAIO de 2016. Divulgada a decisão em 03/05/2016, por conseguinte, aplicável a sistemática do CPC de 2015 – 30 dias úteis para interposição do agravo, cujo dies ad quem se deu em 20/06/2016 – e não no dia 24/05/2016 como fez pressupor a decisão rescindenda”.
    Alega que "a tempestividade nunca foi questionada pelo Ministério Público, não sendo, pois, “ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado”. Em assim sendo, não incide o óbice do § 1º do art. 966 do CPC."
    Ressalta que “apesar de o fundamento da inadmissão do recurso extraordinário ter sido o óbice da Súmula 279/STF, a questão ventilada no recurso é exclusivamente de direito."
    Aduz que, no presente caso, “discute-se se o Conselho Nacional de Saúde poderia, por meio de resolução (Resolução 322/2003), estipular o que seriam gastos com saúde, bem como se o Poder Judiciário poderia aferir tal descumprimento. Rememora-se que se trata do período anterior à Lei Complementar 114/2012, pois relativas ao ano de 2009. Há muito se consolidou o entendimento nessa C. Corte Suprema que tal resolução não possuía nem juridicidade nem critérios uniformes e objetivos suficientes para respaldar a imposição de sanções em caso de sua inobservância."
    Requer, ao final, seja: "a) concedida, inaudita altera parte, a tutela provisória de urgência de natureza cautelar para suspender, até o julgamento final desta rescisória, o cumprimento do que decidido na ação original – autos 0000510-57.2011.8.16.0179. b) citado Ministério Público do Estado do Paraná no endereço constante nesta petição inicial de ação rescisória; c) ao final, em juízo rescindente, julgada procedente esta ação rescisória, a fim de desconstituir a decisão impugnada, em face de evidente erro de fato; c) em juízo rescisório, julgada procedente a ação rescisória para conhecer do ARE 1.248.410 e julgar-lhe o mérito; d) condenado o réu nos ônus sucumbenciais e honorários advocatícios."
    É o relatório. Decido. 
    Segundo dispõe o art. 102, I, o, da Constituição Federal, compete ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
    “I - processar e julgar, originariamente: 
    (…) 
    j) a revisão criminal e a ação rescisória de seus julgados.”
    Já o Código de Processo Civil de 2015, em seu artigo 966, ao regulamentar a ação rescisória, vincula seu cabimento à desconstituição de decisão judicial de mérito, transitada em julgado, uma vez presentes as hipóteses taxativamente previstas nos incisos do referido dispositivo processual, entre os quais são destacados nesta ação os seguintes: 
    “VIII - for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos. 
    […]
    § 2º Nas hipóteses previstas nos incisos do caput, será rescindível a decisão transitada em julgado que, embora não seja de mérito, impeça: 
    […]
    II - admissibilidade do recurso correspondente” 
    Contudo, na presente hipótese, a viabilidade da ação rescisória, independentemente do fundamento específico invocado pelo autor (fundada em erro de fato), encontra óbice insuperável no fato de que a ação rescisória não pode ser usada como mero sucedâneo recursal. Ora, a ação rescisória é meio autônomo de impugnação da decisão judicial no bojo da qual se forma nova relação jurídico-processual, com base em hipóteses taxativamente definidas em lei, dentre as quais não se encontra a sua utilização como sucedâneo de recurso. 
    Mais precisamente, pela via excepcional da ação rescisória, se pretende a rescisão de decisão proferida no julgamento do ARE 1.248.410, Rel. Min. EDSON FACHIN, na qual o Relator não conheceu do Recurso Extraordinário com Agravo 1.248.410 em razão de sua intempestividade.
    Verifico que, na presente hipótese, não assiste razão ao autor, sendo incabível a ação rescisória, pois, diante das peculiaridades do caso, o erro de fato, ainda que se tenha configurado, não se deu sobre os fatos que se relacionam à lide, mas, sim, sobre a apreciação de um dos pressupostos recursais objetivos, qual seja, a tempestividade. Em juízo de admissibilidade recursal, decidiu-se, frise-se, monocraticamente, pelo não conhecimento do recurso. Ainda que tal pronunciamento tenha se embasado em possível erro de fato quanto ao termo inicial do prazo recursal, o certo é que a parte sucumbente, a despeito do pleno conhecimento do equívoco, não se valeu do recurso apropriado para invocá-lo, no caso o agravo regimental. Não se desincumbindo deste ônus, deixou que a questão de direito material se estabilizasse, situação que não pode ser alterada pela via da ação rescisória, sob pena de conversão desse excepcional meio autônomo de impugnação em sucedâneo recursal. 
    Importante realçar a premissa de que a coisa julgada, como garantia constitucional erigida a cláusula pétrea, confere estabilidade às decisões judiciais que dirimem conflitos de interesses, sendo portanto, essencial à segurança jurídica exigida em um Estado Democrático de Direito. Daí a razão de se ver com cautela a possibilidade de sua relativização, em parte admitida pelo próprio direito positivo por meio da ação rescisória. É do sistema, portanto, que se confira interpretação restritiva às suas hipóteses de cabimento.
    Nesses termos, já decidiu a Corte:
    “Agravo regimental na ação rescisória. Artigo 485, incisos II, IV, V e IX, do Código de Processo Civil. Ausência de afronta à competência do Superior Tribunal de Justiça e de ofensa à coisa julgada material. Inexistência de violação literal de lei. Ausência de erro de fato na decisão rescindenda. Utilização da via rescisória como sucedâneo de recurso. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. (…) 3. O questionamento quanto aos pressupostos de admissibilidade do apelo extremo – no bojo do qual se prolatou a decisão rescindenda – deveria ter sido “objetada pelos meios recursais disponíveis na ação originária, não sendo apto a justificar a utilização da via rescisória, cujas hipóteses de cabimento” (AR 2.353-AgR, Rela. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe 11/4/2016)
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO à presente ação rescisória. 
    Em caso de interposição de agravo interno, proceda-se a citação da parte ré, nos termos do artigo 332, § 4º, do CPC/2015.
    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispensa-se a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 
    Publique-se.
    Brasília, 18 de agosto de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente